Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-08.2011.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. V. A. S. REPRESENTADO POR SUA MÃE JOSEFA ROSANA DE ARAUJO E SEU PAI ANTONIO JOSÉ DE SOUZA

Número do Protocolo: 46762/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO - ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO
1 – É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2 - As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. In casu, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação parcial do dedo médio por uma tesoura utilizado por colegas.
3– Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor.
4 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. V. A. S. REPRESENTADO POR SUA MÃE JOSEFA ROSANA DE ARAUJO E SEU PAI ANTONIO JOSÉ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por J.V.A.S. representada por sua mãe JOSEFA ROSANA DE ARAÚJO e seu pai ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar que este valor se afigura justo e razoável, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Condenou, também, o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2º, do NCPC, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.
O Requerente alega, na sua inicial, que é aluno matriculado sob o nº 1322540 na 1ª fase do 1º ciclo do Ensino Regular Fundamental na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, nº170, centro da cidade Carlinda/MT, em 15 de março de 2011, aproximadamente por volta das 07:20 horas, no interior da escola estadual, o Autor sofreu uma lesão na falange distal do dedo médio da mão esquerda por instrumento corto-cortante (tesoura) causando-lhe a amputação parcial do referido dedo.
Aduz o Requerente que, com seis anos de idade, encontrava-se na sala de seu primo conversando com amigos, quando dois garotos se aproximaram do autor, ambos desconhecidos do autor, e um deles segurou seu braço direito dizendo que iria cortar seu dedo, ocasião em que o outro dobrou seu braço direito e efetuou a amputação do dedo médio da mão esquerda, momento em que o autor foi levado ao Hospital Municipal local.
Sustenta que, no momento do ocorrido não havia inspetor, professor ou diretor no pátio da escola para zelar pelos alunos entregue pelos pais ou responsáveis.
Requer a condenação do requerido no dever de indenizar o autor nos danos materiais, morais e estéticos, em seu justo valor a ser arbitrado.
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação adequada e ofensa ao art. 489, § 1º, III, do CPC/15 e ao Art. 93, X, da CF/88.
Ressaltou a ausência de demonstração da omissão específica do Estado.
Argumentou que a indenização fixada pelos danos estéticos é exacerbada, não sendo condizente com o dano experimentado.
Contrarrazões às fls. 116/124.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 132/133, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante, suscita em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.
Todavia, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Como se sabe, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.
In casu, o Magistrado Singular fundamentou seu convencimento no laudo de lesões corporais de fls. 33/36, o qual atesta que, apesar da lesão não ter gerado incapacidade permanente para ocupações habituais, resultou em deformidade estética que perdurará pelo resto de sua vida, além de indicar expressamente que o liame de responsabilidade do Estado, em razão das evidências de que no momento do acidente, a criança estava sob a responsabilidade da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves.
Ademais, consignou que em razão das circunstancias trazidas aos autos, resta configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo.
Portanto, descabido o pleito de nulidade do decisum.
Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por J.V.A.S. representada por sua mãe JOSEFA ROSANA DE ARAÚJO e seu pai ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar que este valor se afigura justo e razoável, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Condenou, também, o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2º, do NCPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.
O Requerente alega, na sua inicial, que é aluno matriculado sob o nº 1322540 na 1ª fase do 1º ciclo do Ensino Regular Fundamental na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, nº170, centro da cidade Carlinda/MT, em 15 de março de 2011, aproximadamente por volta das 07:20 horas, no interior da escola estadual, o autor sofreu uma lesão na falange distal do dedo médio da mão esquerda por instrumento corto-cortante (tesoura) causando-lhe a amputação parcial do referido dedo.
Aduz o Requerente que, com seis anos de idade, encontrava-se na sala de seu primo conversando com amigos, quando dois garotos se aproximaram do autor, ambos desconhecidos do autor, e um deles segurou seu braço direito dizendo que iria cortar seu dedo, ocasião em que o outro dobrou seu braço direito e efetuou a amputação do dedo médio da mão esquerda, momento em que o autor foi levado ao Hospital Municipal local.
Sustenta que, no momento do ocorrido não havia inspetor, professor ou diretor no pátio da escola para zelar pelos alunos entregue pelos pais ou responsáveis.
Requer a condenação do requerido no dever de indenizar o autor nos danos materiais, morais e estéticos, em seu justo valor a ser arbitrado.
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação adequada e ofensa ao art. 489, § 1º, III, do CPC/15 e ao Art. 93, X, da CF/88.
Ressaltou a ausência de demonstração da omissão específica do Estado.
Argumentou que a indenização fixada pelos danos estéticos é exacerbada, não sendo condizente com o dano experimentado.
Pois bem.
É certo que a responsabilidade civil da Administração Pública está insculpida no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Trata-se de responsabilidade objetiva, em que a Administração Pública assume os riscos decorrentes de seus serviços, bastando para a sua configuração que se demonstre o nexo de causalidade entre a atividade desta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa ou dolo dos agentes públicos.
Assim dispõe o referido dispositivo constitucional, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Importa salientar, ademais, que a Administração Pública deve zelar pela segurança e proteção dos seus alunos, principalmente em se tratando de crianças, que devem estar sob total vigilância dos coordenadores, supervisores e monitores da escola.
A jurisprudência e a doutrina consolidaram entendimento no sentido de que a responsabilidade do Ente Público, quando da ocorrência de omissão, é subjetiva, necessitando a comprovação da culpa, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por ato ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). (Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 1003).

De outro lado, Sérgio Cavalieri Filho dispõe não se tratar sempre de responsabilidade subjetiva quando ocorrer omissão por parte do Ente Público, sendo necessário verificar se a conduta omissiva é de natureza específica ou genérica. Vejamos sua lição:

Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mate pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizado pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve seu veículo parado mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado (Programa de Responsabilidade Civil . 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 231).

In casu, o colégio é responsável pelo bem estar das crianças dentro do seu estabelecimento de ensino, de maneira que se exige constante e efetiva vigilância sobre suas atividades, sobretudo com a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos. Por isso, no caso ora em análise, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima e, tampouco, em caso fortuito.
Ficou claramente configurado nos autos, que o fato ocorreu durante o período em que o menor estava sob os cuidados dos funcionários da escola. Tal fato encontra respaldo no atestado de frequência do menor de fl. 21.
A responsabilidade objetiva específica do Estado de Mato Grosso está demonstrada na sua conduta omissiva, ao não garantir meios propícios e seguros aos alunos em sala de aula, uma vez que no momento em que ocorreu a fatalidade, não estavam devidamente assistidos.
Das alegações formuladas pelas partes e das provas carreadas aos autos não há dúvidas, portanto, quanto ao nexo causal do acidente e a consequente obrigação indenizatória, ante a total ausência de fiscalização e vigilância dos professores da escola.
Em relação ao dano estético, ficaram claramente demonstradas nos autos, de acordo com o relatório de exame de corpo delito (fls. 33/35), que o acidente resultou em sequelas, quais sejam: lesão na falange distal do dedo médio da mão esquerda.
Ademais, nas fotos de fls. 46/47 é possível a verificação de seu estado físico, sendo visível a lesão mencionada, todavia, é notório que tal lesão não causou incapacidade permanente ou perda total dos movimentos do dedo esquerdo do autor/menor.
Assim, entendo que, diante dos fatos acima expostos, a condenação do Apelante ao pagamento do valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o Autor/Apelado, a título de danos estéticos, se traduz em montante justo.
Em sendo assim, comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório.
Sobre o tema, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO COM ALUNO DURANTE EXCURSÃO ORGANIZADA PELO COLÉGIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. 1. É incontroverso no caso que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso, tendo em vista que o passeio ao parque, que se relacionava à atividade acadêmica a cargo do colégio, foi realizado sem a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos que participava da atividade. 2. O Tribunal de origem, a pretexto de justificar a aplicação do art. 14 do CDC, impôs a necessidade de comprovação de culpa da escola, violando o dispositivo ao qual pretendia dar vigência, que prevê a responsabilidade objetiva da escola. 3. Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. 4. Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos. (...) 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos para condenar o réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelo autor. (REsp 762.075/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009). (Negritei)

Nesse mesmo sentido, este também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TIROTEIO EM RECINTO ESCOLAR - OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - OMISSÃO ILÍCITA AO DEVER DE GUARDA - DANO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CABÍVEL - RECURSO IMPROVIDO. “Ao receber dos pais a guarda do estudante, fica o Estado obrigado a zelar por sua incolumidade, obrigando-se a agir de forma diligente, utilizando meios normais de vigilância para evitar a ocorrência de danos.” Ademais, nos termos do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, também se evidencia situação de responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços em relação aos danos causados aos seus hóspedes, educandos. A responsabilidade do Estado em decorrência de acidente sofrido pelo aluno no interior da escola pública, é objetiva, quando configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Recurso improvido. (Ap, 63396/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/02/2010, Data da publicação no DJE 03/03/2010)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO - ARREMESSO DE OBJETO POR ROÇADEIRA DA PREFEITURA - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DANOS MORAIS - QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. I. O Estado deve ser responsabilizado pela perda da visão do menor em decorrência de objeto arremessado por roçadeira que realizada serviços para a municipalidade sem o emprego das medidas de segurança adequadas. A responsabilidade é objetiva e independe da comprovação de culpa (art. 37, § 6º da Constituição federal.) II. A pensão mensal vitalícia mostra-se devida em caráter compensatório em razão da dificuldade de inserção do beneficiário no mercado de trabalho pela diminuição de sua capacidade. III. O valor indenizatório fixado para danos morais atende às especificidades que integram o litígio e por isso deve ser mantido. (Apelação / Reexame Necessário, 136676/2009, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/04/2010, Data da publicação no DJE 28/04/2010) (destaquei)

Com relação aos danos morais, cumpre observar que em casos como o presente, a jurisprudência tem firmado entendimento de que não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.
Sendo assim, os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima independem de prova material para emergir o direito à reparação moral, bastando a comprovação da prática antijurídica perpetrada pelo ofensor.
Na fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.
Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais não se mostra exacerbada.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA